Tribunal: TJMT
Processo: 1022899-20.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022899-20.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 028.857.421-43 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1022899-20.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
/MT

Agravante(s):

Aliane Silva dos Santos

Agravada(s):

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada.

A Agravante alega que a Agravada não se desincumbiu do ônus probatório, ao seguinte argumento:

“
Sendo assim a Agravada tenta se eximir da sua responsabilidade, apresentando provas unilaterais, inábeis para atestar à legitimidade da dívida, devendo por esse motivo ser declarada a inexistência do débito e consequentemente a agravada ser condenada a pagar à indenização por danos morais, uma vez que não há relação contratual entre as partes”.

Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“A parte Reclamada/Recorrida conseguiu comprovar a origem da obrigação discutida neste feito, para justificar a negativação do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$371,68, vencido em 05/03/2021 e disponibilizado em 15/04/2021, conforme tela de cadastro,
selfie
da parte autora, cópia colorida de seu documento pessoal, cédula de crédito bancário e comprovante de entrega do produto, documentos estes juntados na defesa.

Não há verossimilhança nas alegações da Autora quanto à ausência da juntada de contrato assinado do empréstimo celebrado na modalidade – MERCADO CRÉDITO, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual, sendo que consta nos contratos que a autora assinou de forma virtual,
por meio do endereço eletrônico:
alianesantoshc@gmail.com
, conforme abaixo se vê:

Cabe ainda acrescentar que o mencionado endereço eletrônico é o mesmo que consta no cadastro da autora junto à empresa Reclamada. Além disso, o número de celular que consta na ficha de cadastro da Reclamada como pertencente à consumidora, a saber,
o n. 65 99268-7988
, é exatamente o mesmo que consta na fatura telefônica da TIM juntada pela autora (Id. n. 152136927 - protocolada em 22/11/2022).

Somado a tais fatos, restou também comprovado que os produtos adquiridos – Kit Extensão Cílios+Removedor+Cola Elite+Pinças+Brinde e Primer Para Alongamento de Cílios Removedor Oleosidade Navin, por meio do empréstimo na plataforma MERCADO CRÉDITO, foram entregues no endereço da autora”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023